Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0036669-07.2015.8.07.0018 Classe judicial: Remessa Necessária Cível Autor: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Réus: Rômulo Augusto de Castro Felix Yara da Silva Geraldini Consórcio SDF - SITRAN, DATAPROM e FISCAL D e c i s ã o Trata-se de requerimento (Id. 54486410) formulado pelo Consórcio SDF por meio do qual postula a redistribuição dos autos do presente processo a um dos Eminentes Desembargadores que atualmente compõem a Egrégia 3a Turma Cível, para que seja cumprida a ordem de novo julgamento da remessa necessária, emanada da Presidência deste Egrégio Sodalício. Após o julgamento efetuado pela Egrégia 3a Turma Cível, que deu provimento à remessa necessária para condenar os réus em virtude da prática de ato de improbidade administrativa, as partes interpuseram recursos especiais e extraordinários. Antes mesmo de promover o juízo de admissibilidade concernente aos recursos extraordinários o Eminente Presidente deste Egrégio Sodalício vislumbrou a possibilidade de divergência entre o acórdão recorrido (Id. 19084371 e Id. 26657187) e as teses firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 1199. Por essa razão, determinou a remessa dos autos do processo ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos moldes do art. 1030, inc. II, do CPC (Id. 54233087). O Consórcio SDF postula a redistribuição dos autos do presente processo para um dos Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia 3a Turma Cível. Verbera que este Relator atualmente faz parte de órgão fracionário distinto (Egrégia 2a Turma Cível) e que não mais detém qualquer vinculação com o presente processo, sobretudo por ter havido o exaurimento da sua competência após o proferimento do acórdão condenatório, de modo que não poderia proceder ao novo julgamento determinado pela Presidência desta Egrégia Corte de Justiça. Acrescenta que a regra prevista no art. 83, parágrafo único, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabelece a vinculação do magistrado somente em relação aos processos não julgados até a data da remoção, sendo certo que no caso concreto, diante do efetivo julgamento da remessa necessária em momento anterior, não mais haveria a aludida vinculação. É a breve exposição. Decido. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário, e o subsequente relator, passam a ser competentes para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. No caso concreto a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos do processo ao órgão julgador para novo exame da remessa necessária, em virtude de possível divergência entre o acórdão recorrido e as teses firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 1199. Não há como ser deferido o requerimento de redistribuição aleatória dos presentes autos para um dos Eminentes Desembargadores integrantes da Egrégia 3a Turma Cível, pois isso representaria séria e injustificável transgressão ao princípio do juiz natural. É preciso levar em consideração que este Desembargador, por ocasião da autuação e distribuição da remessa necessária, passou a figurar como relator e, por essa razão, permanece com a incumbência de conduzir e concluir o julgamento do processo, nos moldes do art. 83 do Regimento desta Egrégia Corte de Justiça, claro ao dispor que "a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição" [de processos]. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator